Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-30.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano material e moral, julgada improcedente. Apelo do autor. Recurso intempestivo. Interposição do recurso após o prazo legal. Verificando-se que o recurso foi interposto em momento posterior ao vencimento do prazo (art. 1.003, § 5o, do CPC), manifesta a sua intempestividade, com a consequente

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano material e moral, julgada improcedente. Apelo do autor. Recurso intempestivo. Interposição do recurso após o prazo legal. Verificando-se que o recurso foi interposto em momento posterior ao vencimento do prazo (art. 1.003, § 5o, do CPC), manifesta a sua intempestividade, com a consequente inadmissibilidade. Precedentes do C. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação, majorados os honorários advocatícios recursais, com base no art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% do valor atualizado da causa.